Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711497-16.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ELTON RODRIGUES DE GODOIS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação indenizatória por danos morais c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. relação negocial. oferta de crédito cartão de crédito. envio. CDC. INCIDÊNCIA. VALIDADE DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXISTÊNCIAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 6o, VIII, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 532 STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 39, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CRÉDITO OFERTADO SEM SOLICITAÇÃO. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. “AMOSTRA GRÁTIS”. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. 1. Quando a relação negocial tiver por objeto o fornecimento de crédito, na modalidade de cartão de crédito, incide a esta relação jurídica o regramento inserto no CDC, em razão das partes processuais qualificarem-se como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos deste Código. Nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, o fornecedor não responde pelo dever de indenizar, ante a verificação da sua responsabilidade civil objetiva, somente, quando provar “que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” e “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. 2. Quando o consumidor receber cartão de crédito, sem ter solicitado, mas utilizar o crédito fornecido, não poderá socorrer-se do entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ (n. 532) ou alegar que se tratou de “ amostra grátis”, nos termos do art. 39, III e parágrafo único, do CDC, ante o aperfeiçoamento de comportamento contraditório - venire contra factum proprium, além da utilização de verdadeira nulidade de algibeira. 3. Constata-se que o consumidor, ora Apelante, recebeu o cartão de crédito em idos de 2012, além do fato de que desde aquele ano até o mês de março de 2016, utilizou e pagou, regularmente, pelo crédito ofertado. 3.1. Verifica-se a validade de dívida posterior a este mês, em razão do fato do Apelante, apesar ter recebido o cartão de crédito, possivelmente, sem ter solicitado, em razão da inexistência de impugnação do Apelado quanto a este fato, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil, manifestar vontade de aderir ao respectivo contrato, ao desbloquear este cartão, utilizá-lo e pagar, regularmente, as faturas relativas a idos de 2012 a março de 2016. 3.2. Ademais, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, notadamente, em sua réplica, de comprovar que não realizou as despesas, tampouco não desbloqueou o cartão de crédito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 4.1. Na hipótese, evidencia-se que a conduta do Apelado advém de exercício regular de direito, pela cobrança de dívida existente e comprovada, para a qual o Apelante, concorreu com a utilização e não pagamento do crédito que lhe foi ofertado, o qual reputa, sem o menor desembaraço, como “amostra grátis”. 4.2. Não sendo o caso de dano moral presumido, deve a parte comprovar o abalo sofrido, o quê não se observa no presente caso, ante o aperfeiçoamento de verdade nulidade de algibeira. 4.3. Inexistência de ofensa de ordem moral. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC. O recorrente aponta violação aos artigos 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 3o da Lei Distrital 5147/1993, sob o fundamento de que se o banco, ora recorrido, enviou-lhe cartão de crédito sem que o tivesse solicitado, “deve sofrer as consequências, posto que tal envio configura-se amostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Portanto, a restrição é indevida e ponto”. Argumenta, também, que a decisão colegiada diverge do entendimento jurisprudencial fixado no enunciado 532 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 3o da Lei Distrital 5147/1993, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “o cartão de crédito em comento foi emitido em 28/03/2012, além do fato de que desde aqueles idos até o mês de março de 2016, o Apelante utilizou e pagou, regularmente, pelo crédito ofertado pelo Apelado (...) em 15/06/2016, o Apelante renegociou a dívida relativa ao período de abril a junho de 2016 (...) o Apelante não impugna (i) as despesas realizadas com o cartão de crédito (...) Nesse sentido, verifica-se que utilização do argumento, pelo Apelante, que não é devedor, em razão do crédito ofertado ter constituído “amostra grátis”, nos termos do art. 39, III e parágrafo único, do CDC e da Súmula 532 STJ, não merece guarida, ante o aperfeiçoamento de comportamento contraditório desta parte processual, materializado no venire contra factum proprium, em razão da sua conduta não estar pautada pelo respeito à boa-fé objetiva, configurando, assim, verdadeira nulidade de algibeira, pois, na origem, utilizou e pagou pelo serviço de crédito ofertado pelo Apelado (...) No caso em tela, evidencia-se que a conduta do Apelado advém de exercício regular de direito, pela cobrança de dívida existente e comprovada, para a qual o Apelante, concorreu com a utilização e não pagamento do crédito que lhe foi ofertado, o qual reputa, sem o menor desembaraço, como “amostra grátis" (ID 20668303). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada divergência jurisprudencial relativa ao enunciado 532 da Súmula do STJ, porquanto a Corte Superior já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1749901, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029